Tribunal: TJMT
Processo: 1008084-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA e GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA, através da petição de ID 87884980, contra decisão que deferiu a liminar vindicada no respectivo RAI 1008084-58.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A..
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que (i) fundamenta em um sentido e decide ao revés; (ii) não manifestação quanto a alegada ausência de prevenção do relator; (iii) prequestiona a matéria; (iv) os embargos interrompem o prazo para interposição de recurso e (v) fixação de honorários sucumbenciais de acordo com o princípio da causalidade.
Pugna pelo conhecimento dos declaratórios, emprestando-lhes efeito infringente, para sanar os vícios apontados.
Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 89117992).
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que não agiu com acerto a decisão de primeiro grau, porquanto deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender todos os efeitos das deliberações resultantes da Assembléia Geral Ordinária realizada pela empresa requerida na data de 12/02/2021 e o ônus financeiro delas decorrentes, estando a empresa impedida de promover a negativação em razão de possível inadimplência desses valores.
Anotou-se que, neste exame sumário e não exauriente da situação, a decisão proferida pelo magistrado de piso atingiu a todos os demais condôminos e, neste diapasão, reside um aspecto constitucional de que ninguém está obrigado a litigar e, por outro lado, não se pode negar que se trata de direito disponível.
Restou registrado ainda, que a ilegitimidade da agravante/embargada em figurar no polo passivo da ação anulatória será devidamente analisada quando da instrução processual nos autos da ação principal, bem ainda a necessidade do contraditório a fim de não prejudicar os demais condôminos.
De outro lado, verificada a existência de recurso distribuído anteriormente, envolvendo as mesmas partes, no qual figurou como relator este que ora subscreve, a distribuição do presente Recurso de Agravo de Instrumento se deu em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Anota-se, ademais, que a modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado é o destinatário da prova produzida pela parte para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =